Tribunal: TJDFT
Processo: 0001590-60.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001590-60.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP suscitou dúvida com relação ao procedimento relativo ao pedido formulado pela Defensoria de vistas dos processos físicos para fins de conferência da digitalização. Expõe que tal procedimento implica a necessidade de comparecimento presencial dos servidores do NUGEP, o que vai de encontro ao determinado na Portaria Conjunta do TJDFT n. 50, de 29/04/2020, que versa acerca das medidas adotadas para prevenir a contaminação pelo COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tomou ciência da digitalização dos autos. Já a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que somente constatou a regularidade e clareza das folhas digitalizadas, contudo deixou de se manifestar acerca da “conformidade dos autos do processo eletrônico com o físico”, porquanto esta Turma Recursal indeferiu a entrega dos autos físicos. Brevemente relatado, decido. O posicionamento desta Turma é no sentido de indeferir o pedido de vista nos processos físicos digitalizados, diante do que determina o § 2o do art. 66 do Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017, editado pela Corregedoria do TJDFT, que Regulamenta o Processo Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância. Referido artigo assenta que, após a digitalização, o processo físico passa à situação de inativado, sendo vedada qualquer movimentação, o que se inclui a carga dos autos. Indefiro, pois, o pedido de vistas do processo físico. Além disso, dentre as medidas previstas na Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, está a manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico (parágrafo único do art. 3o). Portanto, as partes e seus patronos poderão consultar o processo físico juntamente à Secretaria, consoante o disposto na Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. De outro lado, verifico que o presente processo encontrava-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas” (tema 967). O recurso representativo RE 1.054.110/SP teve seu mérito julgado em 09/05/2019, tendo sido fixada a seguinte tese: “I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).” Portanto, o objeto do RE 1054110 RG refere-se ao transporte remunerado individual de pessoas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify, in verbis: “Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. (...) 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. (...) 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019) Já o presente caso se trata de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso Inominado interposto pelo condenado por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal onde requer a reforma da sentença para absolver o apelante da contravenção prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. 3. Incide nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis) o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro. Precedente (20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). 4. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente encontram-se demonstradas por meio das provas produzidas nos autos, consistentes na confissão do réu quanto à conduta de realizar o transporte de pessoas sem autorização, bem como na prova testemunhal produzida na audiência de instrução. 5. Não se aplica ao caso o princípio da intervenção mínima, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Ademais, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo. 6. Com efeito, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, uma vez que referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e as condições mínimas de civilidade que se espera de um serviço realizado para uma população. Desta forma, fica constatada a tipicidade material do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes desta Corte de Justiça: (Acórdão n. 931254, 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2016; Acórdão n. 967582, 20150111253316APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 21.09.2016). 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Sem condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, à míngua da apresentação de contrarrazões. 9. A Súmula de Julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1064524, 20160810015903APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 512/517) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, sustentando a omissão do acórdão n. 1064524, dado que não foi tratado da tese lançada na apelação acerca da inexistência de regulamentação da profissão de motorista, o que configuraria incompletude do tipo penal pelo qual se fundou a condenação. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Não houve obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, uma vez que o item 6 do acórdão (fls.78/79) trata de forma fundamentada acerca da adequação típica da conduta. Ademais, apenas por reforço argumentativo, destaca-se que o transporte de passageiros como Uber, Cabify, 99pop, atualmente é regulamentado e os motoristas atuam em observância ao regramento imposto, o que não é o caso. 4. Dessa forma, a matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 5. Não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1077610, 20160810015903APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: 438/441) Assim, verifica-se que, embora semelhante em uma primeira análise, no referido precedente foi julgada questão diversa da presente. O objeto deste processo diz respeito ao transporte remunerado de passageiros vulgarmente conhecido como transporte pirata. Portanto, diverso dos motoristas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify. Diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente Passo, então, à análise do Recurso Extraordinário. O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XIII e XXXIX, e 170, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria infringido os princípios da insignificância e da intervenção mínima do Direito Penal, em razão da atipicidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros, por já se encontrar caracterizada como infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente requer a aplicação do princípio da insignificância. Defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pela não admissão do recurso extraordinário. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Quanto à existência de repercussão geral no que diz respeito à “proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas” (tema 967), verifica-se, consoante já explicitado, que o objeto do RE 1054110 RG refere-se ao transporte remunerado individual de pessoas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify. Diverso, portanto, da matéria do presente processo. De outro lado, entender de modo contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 960607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre os referidos artigos não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. Por fim, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais e Código de Trânsito Brasileiro), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal